Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DE ITBI. BENS INCORPORADOS EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE QUE INDEPENDE DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE. LEI DISTRITAL No 3.830/2006. DECRETO DISTRITAL No 27.576/2006. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL. ANULAÇÃO DAS CDAs. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEFICITÁRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0705115-03.2021.8.07.0018, a inconstitucionalidade parcial do § 1o do art. 3o da Lei distrital no 3.830/2006 e do § 1o do art. 2o do Decreto Distrital no 27.576/2006.
2. O art. 156, § 2o, I, da Constituição da República estabelece duas hipóteses de imunidade ao ITBI: a) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
3. A imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada, e a condição de não exercer as atividades preponderantes indicadas para se beneficiar da imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.
5. Lado outro, com relação ao pedido de anulação dos créditos tributários lançados, a instrução probatória não permite identificar se são referentes à cobrança de ITBI dos imóveis em questão.
6. Por direito líquido e certo entende-se aquele que não precisa de dilação probatória para ser demonstrado, pois os elementos de plano apresentados ou indicados mostram-se aptos a comprovar a sua existência e o seu limite.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.